Tribunal: TJSP
Processo: 0021826-28.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Questão que não versa sobre compra e venda, mas sobre agressões verbais e físicas travadas entre particulares. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara. Competência da Subseção de Direito Privado I. Determinação de remessa dos autos, com fulcro no art. 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013 deste

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Questão que não versa sobre compra e venda, mas sobre agressões verbais e físicas travadas entre particulares. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara. Competência da Subseção de Direito Privado I. Determinação de remessa dos autos, com fulcro no art. 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.